Tribunal: STJ
Processo: 0723606-12.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959432 - DF (2025/0211053-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARTHUR HENRIQUE DE MENDONCA RIBEIRO
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DE MENDONCA RIBEIRO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF041095
AGRAVADO
: TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
JEFFERSON COMELI - PR038612
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VIOLAÇÃO
AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO SEGUNDO GRAU. NÃO PROVOCAÇÃO DA CORTE DE
ORIGEM.
INCIDÊNCIA
DA

RELAÇÃO

SÚMULA
No
284/STF.
CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MARGEM LEGAL. SÚMULA No 7 DO STJ.
1. Quanto à alegada violação ao art. 489 do CPC, a ausência de embargos de
declaração no segundo grau para provocar a Corte de origem sobre eventuais
omissões no julgado impede o exame do recurso especial, nos termos da
Súmula no 284 /STF.
2. Incide o óbice da Súmula no 7/STJ à hipótese, visto que o acolhimento da
pretensão recursal, para reconhecer o vício oculto, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
3. Excetuadas as hipóteses em que o valor afigura-se manifestamente ínfimo
ou exorbitante, o que não se verifica na espécie, a majoração ou redução dos
honorários advocatícios, igualmente, atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
21/10/2025
27/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ff1236ec-ab9c-414f-82c0-5b88dc76cb6d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959432 - DF (2025/0211053-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARTHUR HENRIQUE DE MENDONCA RIBEIRO
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DE MENDONCA RIBEIRO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF041095
AGRAVADO
: TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
JEFFERSON COMELI - PR038612
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VIOLAÇÃO
AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO SEGUNDO GRAU. NÃO PROVOCAÇÃO DA CORTE DE
ORIGEM.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
No
284/STF.
RELAÇÃO
CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MARGEM LEGAL. SÚMULA No 7 DO STJ.
1. Quanto à alegada violação ao art. 489 do CPC, a ausência de embargos
de declaração no segundo grau para provocar a Corte de origem sobre
eventuais omissões no julgado impede o exame do recurso especial, nos
termos da Súmula no 284 /STF.
2. Incide o óbice da Súmula no 7/STJ à hipótese, visto que o acolhimento
da pretensão recursal, para reconhecer o vício oculto, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
3. Excetuadas as hipóteses em que o valor afigura-se manifestamente
ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na espécie, a majoração ou
redução dos honorários advocatícios, igualmente, atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ARTHUR HENRIQUE DE MENDONÇA
RIBEIRO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. COMPRA E VENDA. GERADOR À DIESEL (NOVO). RELAÇÃO DE
CONSUMO. CONFIGURAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). VÍCIO DE QUALIDADE
OCULTO NO PRODUTO DE FABRICAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE.
FABRICANTE. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. DESFAZIMENTO
DO NEGÓCIO (RESCISÃO) OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. FACULDADE
ATRIBUIDA PELO LEGISLADOR AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 18, § 1o,
INCISOS I E II). NÃO APLICAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Documento eletrônico VDA50997465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:34
Código de Controle do Documento: 167be903-cb74-473f-a3d7-2cb5c3f20347

1. O vício de qualidade de fabricação que torna o produto (durável – gerador
à diesel) impróprio ou inadequado à correta destinação que dele se espera,
sobretudo porque adquirido novo com a expectativa de atender o consumidor
conforme promessa da fornecedora, dá lugar ao exercício da faculdade
conferida pelo legislador àquele primeiro no art. 18, §1o, inciso I e II do CDC.
2. Nos autos foi nomeado perito para exercer função pública, na qualidade
de órgão auxiliar da Justiça, com atribuição de assistir o magistrado na
prova do fato que exige conhecimento técnico ou científico especializado,
conforme previsão constante do artigo 156 combinado com o artigo 465,
ambos do Código de Processo Civil.
3. A prova pericial produzida foi capaz de afastar a existência de vício no
gerador à diesel fabricado pela ré/apelante (TOYAMA) e apontou falha de
instalação, sem qualquer participação sua, pois se trata de serviço feito por
terceiro, profissional não credenciado pela fábrica, que, inclusive, ao ser
ouvido em audiência de instrução, na condição de informante, deixou claro
que não foi feito adequadamente o aterramento por ocasião da instalação,
uma vez que o autor visava conter os custos.
4. Também em audiência, no seu depoimento pessoal, o próprio autor
confessou que tinha conhecimento da necessidade do aterramento, até
porque possui outros equipamentos assemelhados na sua propriedade
instalados com essa cautela, uma chácara na região do Distrito Federal.
5. No contexto dos autos, verifica-se presente o instituto jurídico da culpa
exclusiva do consumidor, a afastar a responsabilidade do fabricante, pois
sequer é hipótese de vício de qualidade do produto, de modo que está
rompido o nexo de causalidade, na forma do Código de Defesa do
Consumidor, porque a culpa pelo dano foi do próprio consumidor ao não
proceder corretamente com a instalação,
6. Rompido o nexo de causalidade entre o vício de qualidade do produto,
presente que se trata de dano em equipamento que decorreu de ausência de
aterramento por opção do consumidor, não há falar em dever de
compensação a título de danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA" (e-STJ fls. 891/892).

Não foram interpostos embargos de declaração.
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 371, I, e 373, II, do Código de Processo Civil - o Tribunal de origem
desconsiderou elementos probatórios favoráveis ao autor e que o ora recorrido não
demostrou a inexistência de vício do produto;
(ii) art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil - existência de contradição e
ausência de fundamentação adequada na decisão ora impugnada;
(iii) art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor - é assegurado ao
consumidor o direito à substituição do produto ou à restituição do valor pago quando
o vício não é sanado no prazo legal;
(iv) art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor - direito à reparação do
dano moral;
(v) art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - desproporcionalidade dos
honorários advocatícios fixados.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 951/965.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50997465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:34
Código de Controle do Documento: 167be903-cb74-473f-a3d7-2cb5c3f20347

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, quanto à suposta violação do art. 489, § 1o, do Código de
Processo Civil, nas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
teria sido omisso e contraditório.
Nota-se, contudo, que não houve nem sequer a oposição de embargos de
declaração buscando sanar eventual vício.
Ante a deficiente fundamentação do recurso nesse ponto, incide a Súmula
no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL. 489, § 1o, VI, E 927, III, DO CPC. NÃO OPOSIÇÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA
PELO
TRIBUNAL.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se pode conhecer da alegada violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 927,
III, do CPC, pois não foram opostos embargos de declaração ao acórdão que
julgou a apelação, visando à manifestação do TJRS sobre as alegações de
negativa de prestação jurisdicional e vício de fundamentação. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
2. Afastar a afirmação contida no acórdão atacado, no sentido de que a taxa
de juros remuneratórios da avença é abusiva, demanda a reavaliação do
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas
contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.. Agravo conhecido para não conhecer do
recurso especial".
(AREsp 2.844.351/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
21/3/2025

No mais, o Tribunal de origem assim se manifestou:

"(...) A questão central que conduziu ao defeito no equipamento
passa pela ausência do aterramento, necessário para evitar que sobrecarga
elétrica o danifique.
Tal procedimento está indicado no manual de instrução
/instalação, mas não foi realizado, fato incontroverso, pois o próprio autor,
no seu depoimento pessoal, deixa clara a omissão, cabendo mencionar que
se trata de pessoa com alto grau de esclarecimento, pois advogado que atua
em causa própria.
Não bastante, o técnico contratado para a instalação, Sr. Enoque,
também afirma ao prestar o seu depoimento (ouvido como informante), que a
providência não foi adotada a pedido do próprio autor, porque importaria
incremento considerável de custo. Apesar de informante, os esclarecimentos
encontram balizas nos autos.
Incontroverso também que o referido técnico não está credenciado
junto à ré, o que, dado o valor do equipamento, cerca de R$8.000,000 na
data da aquisição, final de 2020, não seria o mais recomendável. A atenta
observação da suma do laudo pericial deixa claro que a causa do dano no
equipamento foi a ausência de aterramento.
Assim, vislumbra-se má interpretação do laudo pericial na origem,
d. m. v, pois a prova é capaz de afastar a responsabilidade da ré pelo dano
no equipamento de pouco uso, no qual o perito também não verificou danos
outros que justificassem o ocorrido.
Observe-se que em momento algum o perito imputou o
defeito do equipamento à apelante, sequer sugeriu responsabilidade
dela, mas, isto sim, à ausência de aterramento, ocorrência que não
Documento eletrônico VDA50997465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:34
Código de Controle do Documento: 167be903-cb74-473f-a3d7-2cb5c3f20347

sugere qualquer intervenção da fabricante, pois se trata de dano de
natureza elétrica cuja vulnerabilidade técnica do consumidor não
impediria evitar, até porque confessa em seu depoimento pessoal que
há outros vários equipamentos semelhantes na sua chácara com o
devido aterramento, aterramento esse que ele próprio reconhece, de
algum modo, ser importante.
Com essa inteligência, fica afastada a alegação de vício
o que, se
oculto, de que o gerador estaria impróprio para o uso,
presente, aí sim, importaria a incidência do art. 18, §1o, e incisos do CDC,
com a consequente faculdade ao consumidor de pleitear a substituição ou
restituição do valor pago de forma corrigida, mais eventuais perdas e danos,
inclusive de natureza imaterial, certo de que a apelante, embora com o ônus
da prova invertido, conseguiu dele se desincumbir para demonstrar a
existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do inciso II do art.
373 do CPC, no caso, falha na instalação por falta de aterramento" (e-STJ
fls. 887/888 - grifou-se).

A modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial pela Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. ADULTERAÇÃO DE
HODÔMETRO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. LAUDO PERICIAL. MATÉRIA
QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM
SUA MINORAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem amparado nos elementos fático-probatórios dos
autos, concluiu pela existência do ato ilícito apto a gerar o dever de
indenizar. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria,
necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em
sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido".
(AgInt no AREsp 1.644.581/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
14/9/2020
22/9/2020
Por fim, não merece reparos o acórdão recorrido em relação ao arbitramento
da verba honorária em percentual sobre o valor da causa.
De fato, o entendimento desta Corte fixou-se no sentido de que o art. 85, §
2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados tendo como base o valor da
condenação (líquida ou liquidável), o proveito econômico obtido (sempre líquido) ou,
não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (também sempre líquido).
Nesse contexto, considerando que no presente caso inexiste condenação,
correta a fixação dos honorários com base no valor da causa.
Ademais, no que tange à tese recursal envolvendo a redução da verba
honorária, seu acolhimento esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
De fato, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível,
por meio de recurso especial, rever os critérios de justiça e de razoabilidade utilizados
pelas instâncias ordinárias para fixação da verba advocatícia, haja vista tal
providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso
concreto.
Excetuadas as hipóteses em que o valor afigura-se manifestamente ínfimo
ou exorbitante, o que não se verifica na espécie, em que foi observada a lei, a
majoração ou redução dos honorários advocatícios, igualmente, atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50997465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:34
Código de Controle do Documento: 167be903-cb74-473f-a3d7-2cb5c3f20347

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:34
Código de Controle do Documento: 167be903-cb74-473f-a3d7-2cb5c3f20347

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.959.432 / DF
Número Registro: 2025/0211053-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07236061220218070001 7236061220218070001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARTHUR HENRIQUE DE MENDONCA RIBEIRO
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DE MENDONCA RIBEIRO (EM CAUSA PRÓPRIA)
- DF041095
AGRAVADO
: TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS : ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
JEFFERSON COMELI - PR038612
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51808489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:12
Código de Controle do Documento: 45ccc0d2-f12d-4eff-a951-3666a619719c

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:12
Código de Controle do Documento: 45ccc0d2-f12d-4eff-a951-3666a619719c